Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731895-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE GONCALVES DE MOURA contra a r. decisão exarada no ID 242869657, nos autos a Ação de Obrigação de Fazer n. 0702840-81.2025.8.07.0005, promovida pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. Nos termos a r. decisão recorrido, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando compelir a agravada a autorizar e custear procedimentos indicados por seu médico assistente. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso, informando acerca da indisponibilidade do sistema. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assinalo que fora comprovada a indisponibilidade do sistema PagCustas, conforme depreende-se do documento acostado sob o ID 74713040. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 16:45:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora